Tribunal: CARF
Processo: 10880.927196/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927196/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.909 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
ROLAND BERGER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (a) por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada (b) por maioria de votos, no mérito, dar provimento em parte ao recurso
voluntário, para fins de reconhecimento da formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos carreados aos autos e aplicação das determinações da Súmula
CARF no 143, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que seja analisado o
mérito do pedido quanto à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp, devendo o rito processual ser retomado desde o início (Decreto no 70.235/1972).
Vencido o Conselheiro Relator Márcio Avito Ribeiro Faria. Designada a Conselheira Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça para redigir o voto vencedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927196/2014-81
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-004.941, proferido pela
8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 142/145).
Versa sobre Declarações de Compensação – Dcomp protocolizadas sob os nos
11709.45403.220210.1.3.03-0660,
33383.10534.190710.1.7.03-0797
e
38157.99992.190710.1.3.03-1671, nas quais o contribuinte declarar possuir crédito contra a
Fazenda Pública no valor original de R$ 84.755,84, decorrente de saldo negativo da contribuição
social sobre o lucro líquido - CSLL apurado exercício de 2009, ano calendário de 2008. Com o
crédito alegado procura regularizar por compensação débitos diversos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo – Derat/SP proferiu o Despacho Decisório, de fls. 134, o qual não reconheceu o crédito e
não homologou as Dcomp. A justificativa apresentada no Despacho Decisório foi a confirmação
parcial dos valores da CSLL retidos na fonte, uma vez que a interessada informou retenções da
CSLL no valor total de R$351.217,73 tendo sido confirmado o valor total de R$250.355,16.
Com isso, a soma das parcelas de composição do crédito se demonstrou insuficiente para a
quitação integral da CSLL devida.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Em sede de manifestação de inconformidade, de fls. 04/05, afirmou não concordar
com a glosa de retenções sofridas da ordem de R$100.862,57.
Ratificou os valores declarados na Ficha 54 da DIPJ de 2009, a titulo de CSLL
retida na fonte.
Juntou planilha contendo as informações achadas necessárias para a perfeita
comprovação dos valores compensados, sendo: NF, Data, CNPJ, Valor, Código da Receita,
Alíquota e CSLL Retido, bem como as Notas Fiscais de Serviços Prestados que complementam a
citada planilha e requer nova análise, com deferimento integral do crédito.
A d. DRJ, por sua vez, entendeu que, na ausência da DIRF, somente as notas
fiscais e a planilha apresentadas são insuficientes para a comprovação do direito creditório
pleiteado (grifei):
10. Mas não significa que apenas a apresentação dos comprovantes fornecidos pelas
fontes pagadoras seja a única forma de comprovar os valores retidos. O que poderia ser
trazido aos autos em sede de manifestação de inconformidade, de modo a compensar a
ausência da apresentação dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras, seria a comprovação de que os valores constantes das notas fiscais foram
recebidos pela interessada pelo valor líquido, já abatidos os tributos destacados nas
notas fiscais. Seria necessária a apresentação de extratos bancários comprovando os
valores recebidos que, quando conciliados com as notas fiscais, dariam a certeza de
quem foi a fonte pagadora dos rendimentos, que os valores dos tributos destacados nas
notas foram abatidos e que o recebimento se deu pelo valor líquido, tudo, por óbvio,
com coincidência de datas e valores.
11. No entanto nenhuma comprovação efetiva dos valores retidos foi trazida aos
autos. Apesar de a interessada apresentar as notas fiscais, não se valeu da oportunidade
de juntar aos autos toda a documentação que comprovariam as retenções.
12. Assim, diante da falta de comprovação dos valores retidos na fonte não confirmados
pelo Despacho Decisório, não há como considerá-los na composição do saldo negativo
da CSLL alegado.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

13. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser negado provimento à manifestação de
inconformidade, não havendo crédito adicional de saldo negativo da CSLL
correspondente ao período de apuração exercício de 2009 a ser reconhecido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio de sua caixa postal em 4.6.2021 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, de fl. 158), apresentou Recurso Voluntário em 5.7.2021,
assim manejado (fls. 162 e seguintes).
DA PRELIMINAR
Em sede de preliminar defendeu que a decisão contida no Despacho Decisório,
cujo entendimento foi mantido pela DRJ, encontra-se eivada de nulidade, em razão da
superficialidade da busca das informações necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o
princípio da verdade material.
Segundo a Recorrente a Turma Julgadora teria deixado de analisar os
Comprovantes de Rendimentos emitidos em anos-calendários posteriores, “para verificar a
possível informação desses valores glosados, bem como os demonstrativos contábeis da
Recorrente, que flagrantemente comprovam o reconhecimento das receitas financeiras e seu
oferecimento à tributação”, se limitando a sustentar que a ora Recorrente não teria comprovado o
crédito utilizado.
Afirmou a Recorrente que esse E. CARF já teria reconhecido pela necessidade de
o Fisco investigar a fundo a ocorrência do fato jurídico-tributário, de modo que suas conclusões
não sejam baseadas somente em análises superficiais de sistemas da própria RFB (cita ementas)
e a leitura desses arestos não deixaria dúvida de que as Autoridades Administrativas teria o dever
de investigar a verdade.
Para a Recorrente a d. DRJ deveria ter examinado as informações relativas à anos-
calendário posteriores e os documentos contábeis da Recorrente, mais especificamente os seus
demonstrativos contábeis relativos ao ano-calendário de 2009, nos quais constam a integral
contabilização e, consequentemente, o oferecimento à tributação das receitas financeiras objeto
dos autos em questão.
Sustentou que a falta da busca da verdade fere a motivação (não se consegue
identificar a causa do ato administrativo) e a legalidade (não há como se aplicar a lei se os fatos
são incertos), ocasionando a invalidade do ato administrativo na parte em que não houve o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, devendo o acórdão ora recorrido ser
reformado.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

E, prossegue a Recorrente, para resguardar os particulares de eventuais atos
arbitrários por parte do Poder Público, faz-se necessário que toda e qualquer irregularidade
eventualmente verificada esteja severamente atrelada ao princípio da verdade material.
Asseverou ser patente a falta de interesse da Administração Tributária em
conhecer a verdade material ao se limitar a desconsiderar o saldo negativo de CSLL, relativo ao
ano-calendário de 2008,
(...) por meio da lacônica justificativa da falta de informação das retenções em
Comprovantes de Rendimento e do oferecimento da tributação das receitas financeiras,
de R$ 100.862,57, sem ao menos analisar os documentos relativos à anos-calendário
posteriores, contidos em seus sistemas, bem como em demonstrativos contábeis da
Recorrente.
Aduziu que para se desconsiderar o crédito tributário apurado, dever-se-ia,
segundo o que preceituam os princípios da verdade material e da legalidade, proceder-se à
comprovação plena, “por meios seguros e irrefutáveis, a incorreção dos procedimentos da
Recorrente na apuração desse saldo negativo informado”, devendo, mas não feito, intimar-se a
Recorrente a comprovar a existência e validade de tal crédito.
Assim, requer a nulidade da decisão combatida, tendo em vista que não teria
havido o empenho necessário para a busca da verdade material por parte das Autoridades Fiscais
no que tange à verificação do crédito da Recorrente, o que fez com que o processo investigatório
dessas provas fosse superficial.
DO MÉRITO
Neste ponto sustentou que as retenções não confirmadas ou parcialmente
confirmadas teriam sido devidamente indicadas em Comprovantes Anuais de Rendimento,
emitidas pelas fontes pagadoras (Doc. 01), bem como as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação pela Recorrente (Doc. 02).
Ressaltou a Recorrente que os valores retidos somente foram informados no
ano-calendário de 2009, em observância ao regime de caixa, conforme determina a lei, haja
vista que, considerando a emissão das notas fiscais em dezembro de 2008, as remunerações pelos
serviços prestados pela Recorrente somente ocorreram entre janeiro e fevereiro do exercício
subsequente.
No entanto, a Recorrente efetivamente reconheceu e ofereceu os respectivos
rendimentos à tributação ainda no ano-calendário de 2008, de acordo com o regime de
competência.
Neste diapasão, segundo a Recorrente o E. CARF já teria proferido decisões
sustentando o cancelamento do Despacho Decisório proferido, caso fosse constatada a
informação das retenções na fonte pelo regime de caixa e o oferecimento à tributação dos
respectivos rendimentos se deu pelo regime de competência.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Passou a exemplificar como teriam ocorrido as operações, a partir das as retenções
de CSLL efetuadas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ n° 01.027.058/0001-91, glosadas pela
Autoridade Fiscal, no valor de R$ 14.600,00:
35.
Pois bem. Referidas retenções se referem aos pagamentos efetuados pela fonte
pagadora, relativos à prestação de serviços de consultoria pela Recorrente, no importe
total de R$ 1.460.000,00, dividido em três notas fiscais:
i.
Nota fiscal n° 388, emitida em 01.12.2008, no valor de R$ 480.000,00 (fl. 52);
ii.
Nota fiscal n° 403, emitida em 23.12.2008, no valor de R$ 500.000,00 (fl. 53); e
iii.
Nota fiscal n° 405, emitida em 23.12.2008, no valor de R$ 480.000,00 (fl. 54);
36.
A nota fiscal n° 403 (R$ 500.000,00) foi quitada pela fonte pagadora em
12.01.2009, enquanto as notas fiscais n° 388 (R$ 480.000,00) e 405 (R$ 480.000,00)
foram quitadas somente em 11.02.2009.
37.
Neste sentido, sobre referido montante transferido à Recorrente, incidiu a
retenção na fonte de contribuições (CSLL, Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social ("Cofins") e Contribuição para o Programa de Integração Social
("PIS")), sob o código de receita 5952, no percentual de 4,65% (1% CSLL, 3% Cofins,
0,65% PIS).
38. Assim, aplicando-se o percentual de 1% sobre o valor total de R$ 1.460.000,00 (R$
480.000,00 + R$ 500.000,00 + R$ 480.000,00), recebido pela Recorrente pelos serviços
prestados, verifica-se que o montante retido de CSLL perfaz R$ 14.600,00 (R$
1.460.000,00 x 1%), que representa justamente o valor não reconhecido pela Autoridade
Fiscal.
39. Robustecendo as alegações mencionadas acima, em consulta ao Comprovante de
Rendimento relativo ano-calendário de 2009, verifica-se que, efetivamente, as
remunerações pelos serviços prestados e as retenções efetuadas foram exatamente
informadas pela fonte pagadora em janeiro e fevereiro de 2009, conforme o regime de
caixa, momento em que ocorreram os pagamentos. Confira:
40. Ato contínuo, para fazer jus aos créditos de CSLL, apurado no ano-calendário de
2008, a Recorrente contabilizou pelo regime de competência e ofereceu à tributação tais
rendimentos ainda nesse referido ano-calendário, conforme o entendimento desse E.
Conselho já apresentado neste recurso.
Portanto, para a Recorrente restaria evidenciado que as retenções de CSLL, de R$
14.600,00: (1) foram devidamente informadas em Comprovantes de Rendimento pela fonte
pagadora, inscrita no CNPJ n° 01.027.058/0001-91, no ano-calendário de 2009 (regime de
caixa); e; (2) os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação pela Recorrente no ano-
calendário de 2008 (regime de competência).
Afirmando que tal situação também se aplicaria a todas as outras retenções não
confirmadas integralmente pela Autoridade Fiscal. A fim de auxiliar esse E. CARF sobre cada
glosa, a Recorrente anexa planilha (Doc_Comprobatorios03), contendo o total dos rendimentos
recebidos, a alíquota aplicada (1%) e os valores da CSLL retida por cada fonte pagadora, bem
como as datas de contabilização dos rendimentos e do recebimento dos pagamentos.
É o relatório.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Voto Vencido
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ROLAND BERGER LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de CSLL,
apurado nos idos de 2008, no valor declarado pela Recorrente de R$ 84.755,84.
O alegado Saldo Negativo não foi confirmado, posto que do somatório das
parcelas de composição do crédito informado na DIPJ e no PER/Dcomp no valor de R$
351.217,70, apenas foram reconhecidas parcelas da ordem de R$ 250.355,16.
As parcelas não confirmadas seriam todas relativas à CSLL retida na fonte.

Pois bem.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários da doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DA PRELIMINAR
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
Inicialmente, verifica-se que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor
competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades
legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo
legal. A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da
qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste diapasão, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as
preliminares.
DO MÉRITO
Conforme relatado, o Recorrente pretende ter seu direito creditório reconhecido,
porque teria reconhecido as receitas (que deram origem às retenções na fonte) na ano-calendário
de 2008, cujas retenções teriam sido efetuadas no ano-calendário de 2009.
Vejamos que a discussão sobre o momento em que as retenções teriam sido
efetuadas não foi levada pela Recorrente quando da sua manifestação de inconformidade.
Contudo, como a análise do presente feito demanda juízo probatório tal discussão
se torna periférica.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Como é cediço o e. CARF firmou, em relação à retenção na fonte dois
importantes entendimentos: (1) a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte quando comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto; e; (2) a prova da retenção não se faz
exclusivamente por meio da DIRF.
Tais entendimentos encontram-se estabelecidos, nas seguinte súmulas exaradas
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Neste diapasão, aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do
CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da
contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesta seara, a planilha de dados elaborada pela Recorrente contendo apenas dados
das notas fiscais e mesmo as notas fiscais sem qualquer lastro contábil, não tem a força
probatório necessária, posto que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de
se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida
anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação
tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Rejeitam-se as alegações da Recorrente neste ponto.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Com a edição da Lei n.o 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19961, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o).
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com os dispositivos já citados do CTN, do Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015, denominada Código de Processo Civil – CPC e jurisprudência do STJ.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os
elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.
Destarte, se a parte compreendia que os valores de retenção declarados em sua
própria confissão2 não teriam sido confirmados, a ela incumbia apresentar as devidas provas e
fundamentos jurídicos para que a origem do crédito pretendido restasse devidamente esclarecida
e demonstrada à Fazenda Pública. Não se trata, como a apelante pretendeu fazer crer ao longo de
suas razões, de “falta de interesse da Administração Tributária em conhecer a verdade material”.
Houve atropelo no exercício da pretensão perante a esfera administrativa.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o
contribuinte a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais
quando não se está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição
e compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso
reiterar que a Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora
Recorrente não trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1433, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.

2 A partir de 31.10.2003 (com as alterações promovidas no §6o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) ficou estabelecido que
o Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco
anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.

3 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Como o próprio Recorrente reconhece, o principio da verdade material reside na
ampliação dos meios probatórios para formar a convicção da existência do direito creditório
pleiteado.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar a nulidade
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Voto Vencedor
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Redatora Designada.
Com a devida vênia, ouso divergir do voto do Ilustre Conselheiro Relator, na
parte do mérito, no sentido de que os documentos apresentados pela Recorrente, quais seja a
planilha de dados, acompanhada das respectivas notas fiscais, não seria suficiente para
demonstrar a a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Em meu sentir, as notas fiscais carreadas aos apresentados pela Recorrente podem
e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio,
nos termos a Súmula CARF no 143.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
E como dito, a Recorrente apresentou planilha contendo as informações achadas
necessárias para a perfeita comprovação dos valores compensados, sendo: NF, Data, CNPJ,
Valor, Código da Receita, Alíquota e CSLL Retido, bem como as Notas Fiscais de Serviços
Prestados.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega, como de fato ocorreu no caso sob análise.
Inclusive, em caso análogo, esta Turma Julgadora, em sessão de julgamento de
10/10/2023, entendeu que as notas fiscais apresentadas pela Recorrente serviriam para
comprovação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, em cumprimento ao disposto
na Súmula CARF no 143. Vale conferir a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Tem-se que no processo
administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF
nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem
deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos
devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a
prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas. (Acórdão no 1003-
003.838, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Data da Sessão: 10 de agosto
de 2023)
Destarte, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio
sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o
recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais,
desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos.
E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.909 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927196/2014-81

Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Súmula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para que seja analisado o mérito do pedido quanto à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, devendo
o rito processual ser retomado desde o início (Decreto no 70.235/1972).
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 328
DF CARF MF
Original